Tribunal: TCU
Processo: 003.339/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação expedida ao analisar levantamento realizado com o objetivo de identificar disfunções burocráticas do estado brasileiro que afetam negativamente a competitividade do setor industrial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do item 9.2 do Acórdão 634/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 634/2019-TCU-Plenário , dispensando-se os órgãos responsáveis de continuar enviando os relatórios trimestrais de implantação do sistema eSocial ao TCU; 9.2. apensar, em definitivo, o presente processo ao TC Processo 015.010/2018-0 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; 9.3. notificar o Comitê Gestor do eSocial, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, acerca desta decisão.